Tribunal: TJBA
Processo: 8002189-09.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002189-09.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: D. D. C. A. e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE
EXAME

PET-CT ONCOLÓGICO
E CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE
EXAME DE PET-CT ONCOLÓGICO.

PACIENTE COM OSTEOSSARCOMA (NEOPLASIA ÓSSEA MALIGNA) NO SEGMENTO DISTAL DO FÊMUR ESQUERDO. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO D
O EXAME
INDICADO EM RELATÓRIO MÉDICO.
PACIENTE SUBMETIDO À
CIRURGIA E QUIMIOTERAPIA VENOSA.
A ÉPOCA
EM
TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA ORAL.
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE RESPOSTA AO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE EXAMES E TRATAMENTO DE CÂNCER. DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA.
ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1
0
.000,00 (QUINZE MIL REAIS). CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR RAZOÁVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SELIC.
MANUTENÇÃO DO IPCA.
INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 389 DO CC.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

P
RELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8002189-09.2024.8.05.0113
, em que é apelante
a

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e apelad
o
DAVI DE CASTRO ALMEIDA
,

representado por seu genitor
RODRIGO NEGRI DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada pelo autor e, no mérito,

NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça